Tribunal: TJDFT
Processo: 0768852-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. (IM)POSSIBILIDADE CUMULAÇÃO DE PERCEPÇÃO DE GAEE E GAA NO MESMO PERÍODO. TESE SUBSIDIÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora asseverando haver contradição no acórdão que manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de majoração/incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA). Na peça recursal a embargante reitera que no período de 09/09/1997 a 19/03/1999 atuou no exercício do cargo público de professora vinculada a SEE/DF em atividade de alfabetização em ensino especial (Turmas Especiais) e que a consideração deste período como atividade de alfabetização imporia a majoração do percentual incorporado a título de GAA para 5,4%, assim como o pagamento dos retroativos e consectários legais. Aduz que nada impede a cumulação da Gratificação de Ensino Especial (GAEE) com a GAA, no período indicado, além do que a alfabetização também ocorre nas Turmas Especiais. Pugna pela sanação da contradição, reformando-se o acórdão para julgar procedentes os pedidos iniciais.
2. Embargos de declaração próprios e tempestivos.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica no presente caso, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Consoante expendido no item 7 do acórdão embargado, a regência de classe em Turmas de Ensino Especial não caracteriza atividade de alfabetização como ocorre nas turmas regulares, não sendo possível inferir a aptidão dos alunos à alfabetização, processo que ocorrerá subsequentemente, caso o aluno tenha condição.
5. Neste cenário, verificado que pretende a parte embargante o rejulgamento da matéria já apreciada exaustivamente no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
6. Ademais, a embargante não veiculou em seu recurso inominado a tese subsidiária da possibilidade da percepção em concomitância, no mesmo período, da Gratificação ora pleiteada (GAA) com a Gratificação de Ensino Especial (GAEE), configurando-se inovação recursal, o que é vedado, em observância aos postulados da ampla defesa/contraditório, do duplo grau de jurisdição e do juízo natural, impondo o não conhecimento desta tese.
7. Vale observar que diante da clareza do acórdão ID 63229372 na análise das razões do recurso inominado interposto, tangenciam os presentes embargos intuito protelatório.
8. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.